Tribunal: TJSP
Processo: 1005761-65.2017.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Indenização – Compromisso de compra e venda de imóvel – Decisão reconheceu a parcial procedência da ação e, por consequência, fez adequação da sucumbência reconhecendo a reciprocidade dos encargos – Condição prevista em lei – Aplicação, de outra parte, do

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Indenização – Compromisso de compra e venda de imóvel – Decisão reconheceu a parcial procedência da ação e, por consequência, fez adequação da sucumbência reconhecendo a reciprocidade dos encargos – Condição prevista em lei – Aplicação, de outra parte, do disposto pelo artigo 1.025, do Código de Processo Civil - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.